Tribunal: TJMT
Processo: 1017797-52.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017797-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 567.929.131-20 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017797-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RAZOABILIDADE – REEDUCANDO CONDENADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO HOSTILIZADA – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR LUGARES INAPROPRIADOS (BARES, CASA DE JOGOS E OUTROS SIMILARES) – MANUTENÇÃO – ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O APENADO PRATICOU O CRIME SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.

“Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser [r]estabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo
a quo
e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento. Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal”
[TJMT, N.U 1010709-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 14/3/2023].

Não obstante as situações supostamente vexatórias ou preconceituosas que o agravante possa vir a sofrer, não cabe a retirada da monitoração imposta pelo juízo da execução penal, porquanto a medida se mostra perfeitamente consentânea com a situação processual do reeducando, sobretudo quando não demonstrada a incompatibilidade entre o exercício da atividade profissional e a utilização da tornozeleira eletrônica.

Havendo elementos seguros no sentido de que o apenado estava embriagado quando cometeu a tentativa de homicídio qualificado, imperioso manter a condição estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais de não poder frequentar
lugares inapropriados, tais como bares, casa de jogos e outros similares.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017797-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CÁRCIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por CÁRCIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Diamantino/MT, no PEP n. 200015-68.2022.8.11.0005, que estabeleceu condições para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade do agravado no regime semiaberto, dentre elas a monitoração eletrônica.

A Defensoria Pública Estadual aduz que não há fundamentação para colocação da tornozeleira eletrônica.

Argumenta ser desproporcional a imposição da condição, haja vista a necessidade de “
viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho, sendo imprescindível a dispensa da monitoração eletrônica, a fim de prestigiar a dignidade da pessoa humana”
.

Consigna que CÁRCIO possui emprego fixo como cabelereiro desde 2012 e que, durante o seu atendimento no Núcleo da Defensoria Pública de Diamantino, o assistido asseverou que a utilização do equipamento está “
prejudicando diretamente seu trabalho, pois depende de clientes”
.

Aduz que “
a tornozeleira eletrônica carrega consigo estigmas e marginalização do egresso, que nesse caso, conseguiu se reinserir na sociedade após sair da Cadeia Pública”
.

Postula, ao final, a reforma da decisão objurgada, com “
consequente dispensa de monitoração eletrônica e proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, casas de tolerância e estabelecimentos congêneres
” [doc. digital n. 223360179 – p. 43/47].

Embora devidamente intimada, a Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino/MT não apresentou suas contrarrazões, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal [doc. digital n. 223360179 – p. 66].

A juíza de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 223360179 – p. 72]

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 224424689].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017797-52.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do processo Executivo de Pena n. 2000015-68.2022.811.0005, em trâmite perante o Juízo das Execuções Penais de Diamantino/MT, verifica-se que CÁRCIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA possui uma única condenação definitiva de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil], tendo cumprido – até o momento da confecção deste voto – o total de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 1 (um) dia, representando 15% da reprimenda total, restando a cumprir o total de 7 anos e 29 (vinte e nove) dias.

Ademais, é possível verificar nos documentos coligidos que, em 17 de junho de 2019, após a prolação da sentença pelo Tribunal do Júri de Diamantino/MT, o Juiz-Presidente aplicou o instituto da detração penal, fixou a pena definitiva do reeducando em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia de reclusão e estabeleceu o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

No dia 1º de março de 2023, o Juízo das Execuções Penais de Diamantino/MT procedeu a intimação de CÁRCIO para admoestá-lo em relação às condições do regime semiaberto, nos seguintes termos:

“Inicialmente, ante o teor da decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da consulta nº 27/2018 (CIA nº 0064545-72.2018.8.11.0000), no sentido de ser desnecessária a designação de audiência admonitória para admoestação do reeducando acerca das condições do cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, DETERMINO o seguinte:

a) Que o Oficial de Justiça, por meio de mandado, realize a INTIMAÇÃO do recuperando CÁRCIO CANDIDO DE OLIVEIRA para admoestá-lo em relação às condições do “REGIME SEMIABERTO”, quais sejam:

I – Utilizar monitoração eletrônica, atendendo a todo e qualquer chamado, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

II - Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

III -Informar imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

IV -Recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira, aos sábados poderá sair as 06h00mim e retornar até às 12h30min. Devendo permanecer em casa nos demais horários;

V – Não frequentar bares, boates, prostíbulos, casas de tolerância e estabelecimentos congêneres;

VI – Não ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo;

VII – Comparecer em Juízo mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês para informar e justificar suas atividades;

VIII – Não cometer novo ilícito.

b) Que o Oficial de Justiça ADVIRTA o recuperando que, em caso de descumprimento das condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO DO REGIME.

c) Que o Oficial de Justiça FORNEÇA uma cópia das condições aplicadas ao recuperando para cumprimento de sua pena e, após, junte aos autos a via assinada pelo reeducando no SEEU, bem como a certificação do cumprimento do mandado.

Ressalto que, é certo que execução da pena no regime semiaberto deveria, nos termos da lei (CP, art. 33, §1º, “b”), ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, contudo, diante da inexistência destas espécies de estabelecimento nesta comarca, entendo que a pena deve ser cumprida pelo reeducando, sob as condições supracitadas.

Depois de realizada a intimação do recuperando quanto às condições do cumprimento de pena, encaminhem-se os autos às partes para tomarem ciência.

Comunique-se à Autoridade Policial e ao Comandante da Polícia Militar de Diamantino/MT, para conhecimento e auxílio na fiscalização do cumprimento das condições impostas em desfavor do reeducando.

Certifique-se se há outras execuções penais instauradas em desfavor do reeducando, bem como se há mandado de prisão em aberto expedido perante o Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário”
(mov. 11.1 – SEEU).

Embora seja admissível e, em certas situações, até recomendável a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a
imprescindibilidade
da referida medida, haja vista sua excepcionalidade.

Não ignoro que o uso da tornozeleira eletrônica dificulta, sobremaneira, a recolocação do reeducando no mercado de trabalho, haja vista o estigma existente em situações deste jaez.

Conquanto já tenha me posicionado em sentido contrário em situações semelhantes, entendo que, no caso concreto, escorreita se mostra a monitoração eletrônica por tornozeleira, afinal estamos a tratar de reeducando condenado pela prática de crime gravíssimo.

De mais a mais, a Defensoria Pública Estadual não apresentou um único fundamento concreto a justificar o afastamento da monitoração eletrônica,
v.g.
a necessidade de deslocamentos do reeducando para exercício do labor profissional, como sói ocorrer, exemplificativamente, em casos de motoristas de caminhão.

Conquanto o juízo da execução penal, de fato, não tenha fundamentado, pormenorizadamente, a imprescindibilidade da utilização da tornozeleira eletrônica pelo reeducando, é certo que tal exigência se patenteia muito mais branda e benéfica do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento de colônia agrícola, industrial ou outro com semelhante estrutura, facilitando sua reinserção à sociedade.

Nesse diapasão, a despeito das [hipotéticas] dificuldades experimentadas pelo reeducando [que é cabelereiro], notadamente diante do preconceito, desconfiança e desconforto demonstrado com o uso da tornozeleira, entendo que se faz imprescindível a monitoração eletrônica instalada há pouco menos de ano [em setembro de 2023]], máxime pela natureza do delito perpetrado [tentativa de homicídio praticada contra um adolescente, nas dependências do seu local de trabalho (salão), na qual o reeducando atingiu o ofendido com uma navalha, ocasionando-lhe deformidade permanente (cicatriz)].

De outro giro, apesar do alto poder estigmatizante, conforme sustentado pela Defensoria Pública Estadual, fato é que não foi descrita nas razões recursais uma única situação vexatória vivenciada pelo reeducando, ou qualquer ocasião concreta de que ‘perdeu’ um cliente em razão de utilizar a tornozeleira eletrônica.

As alegações aduzidas pela defesa são extremamente genéricas e abstratas, cabíveis em toda e qualquer situação na qual foi determinada a colocação de tornozeleira eletrônica para agentes que iniciam o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Nesse diapasão, não há falar em ilegalidade ou teratologia da decisão proferida pelo juízo da execução penal.

Assim já decidiu este Sodalício:

“Diante da inexistência neste estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade”
[1]
.

Forte em tais razões, não obstante as experiências supostamente vexatórias vivenciadas pelo reeducando, não cabe a retirada da condição da monitoração eletrônica imposta pelo juízo da execução penal, porquanto perfeitamente consentânea com sua situação processual, em especial em razão da gravidade do crime perpetrado, assinalando, ainda, a inexistência de qualquer episódio que mostre a incompatibilidade entre o exercício de atividade profissional e a utilização da tornozeleira.

Destarte, cumpre ao reeducando adaptar suas obrigações laborais e demais atividades a elas inerentes com a monitoração eletrônica, sendo esta medida,
no caso concreto
, imprescindível para efetiva fiscalização no cumprimento da pena no regime intermediário.

Colho da jurisprudência:

“Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo a quo e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento. Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal”
[2]
.

Assim também já decidiu o STJ:

“Não há ilegalidade na concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena, tampouco flagrante ilegalidade por não ter sido posto o penitente em regime aberto”
[3]
.

Fica assegurado ao agravante o direito de postular, ao término de 1 [um] ano do uso do equipamento, a retirada dele, após prova, produzida pela Central de Monitoração Eletrônica, de que em
nenhum momento
violou as condições impostas.

Por fim, no que tange ao pedido para revogar a medida que proibiu o reeducando de frequentar lugares inapropriados (bares, casa de jogos e outros similares), sob o argumento de que a imposição “
não guarda absolutamente nenhuma particularidade com o caso concreto”
, o pedido não comporta acolhimento.

Digo isso porque, tanto a vítima, VITOR HUGO, como os policiais responsáveis por atender a ocorrência disseram que CÁRCIO estava visivelmente embriagado quando praticou o crime, razão pela qual a restrição imposta pelo Juízo das Execuções é pertinente e se faz necessária para o caso em espeque.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1018521-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/2/2023, Publicado no DJE 17/2/2023.

[2]
TJMT, N.U 1010709-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 14/3/2023.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 663.691/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024